Tribunal: TJES
Processo: 0000616-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/06), redimensionando a pena e preservando a indenização mínima por danos morais.

2. O embargante sustenta omissão e contradição interna no julgado, ao argumento de que não foram analisadas todas as alegações da informante Regina e de que os depoimentos dos informantes Leonardo e Aline teriam sido indevidamente utilizados para corroborar a versão da vítima, requerendo o suprimento dos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição interna, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ao apreciar os depoimentos colhidos em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

5. A omissão relevante configura-se apenas quando o julgador deixa de apreciar ponto essencial à solução da controvérsia, não se confundindo com decisão contrária ao interesse da parte, conforme precedentes do STJ.

6. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte sobre as provas dos autos.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os depoimentos das testemunhas e informantes, registrando expressamente que não presenciaram os fatos e que seus relatos eram indiretos.

8. O julgado destacou que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, fundamento suficiente para a manutenção da condenação.

9. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para embasar a conclusão adotada.

10. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, verificada entre fundamentação e dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 147; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, EDcl no REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 14.09.2022, DJe 16.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO RODRIGUES VIANA
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA GENERICAMENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, fixando-lhe pena de 02 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A defesa requereu:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
redução da pena; e
(iii)
afastamento da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação;
(ii)
verificar a adequação da dosimetria da pena; e
(iii)
analisar a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime de ameaça restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos, quando harmônica com o conjunto probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021) e do TJES (Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022).

6. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, sendo suficiente o temor da vítima, ainda que o agente não pretenda concretizar a ameaça.

7. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria carece de fundamentação concreta, devendo ser afastada, com a pena-base fixada no mínimo legal (art. 59 do Código Penal).

8. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de delito cometido em contexto de relação doméstica, cuja incidência não configura bis in idem, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03.04.2019).

9. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

10. Quanto ao valor indenizatório, o entendimento do STJ (REsp nº 1.675.874/MS, Tema 983) autoriza a fixação de indenização mínima por dano moral somente quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que ocorreu no caso concreto, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta; ausente esta, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. A fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica é possível quando houver pedido expresso, ainda que desacompanhado de instrução probatória específica, conforme o Tema 983/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 64; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.04.2019; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

Em suas razões (ID nº 17880538), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios de omissão e contradição interna, por não abordar todas as alegações da informante Regina e por considerar os depoimentos dos informantes Leonardo e Aline como meio de corroborar a fala da vítima, respectivamente.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões do Ministério Público (ID nº 17955971), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO RODRIGUES VIANA
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA GENERICAMENTE. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, fixando-lhe pena de 02 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A defesa requereu:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
redução da pena; e
(iii)
afastamento da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação;
(ii)
verificar a adequação da dosimetria da pena; e
(iii)
analisar a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime de ameaça restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos testemunhais e, sobretudo, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina desses delitos, quando harmônica com o conjunto probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021) e do TJES (Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022).

6. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, sendo suficiente o temor da vítima, ainda que o agente não pretenda concretizar a ameaça.

7. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria carece de fundamentação concreta, devendo ser afastada, com a pena-base fixada no mínimo legal (art. 59 do Código Penal).

8. Mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de delito cometido em contexto de relação doméstica, cuja incidência não configura bis in idem, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03.04.2019).

9. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

10. Quanto ao valor indenizatório, o entendimento do STJ (REsp nº 1.675.874/MS, Tema 983) autoriza a fixação de indenização mínima por dano moral somente quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que ocorreu no caso concreto, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.

2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta; ausente esta, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. A fixação de indenização mínima por dano moral em violência doméstica é possível quando houver pedido expresso, ainda que desacompanhado de instrução probatória específica, conforme o Tema 983/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 64; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.04.2019; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

Em suas razões (ID nº 17880538), o embargante alega que o acórdão padece dos vícios de omissão e contradição interna, por não abordar todas as alegações da informante Regina e por considerar os depoimentos dos informantes Leonardo e Aline como meio de corroborar a fala da vítima, respectivamente.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Nesses termos, “somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Ademais, “a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos, não verifico a alegada omissão ou contradição, porquanto o decisum impugnado enfrentou de forma clara, fundamentada e objetiva os principais pontos dos depoimentos prestados pelos informantes, consignando, inclusive, que nenhum deles presenciou diretamente os fatos narrados. Destacou-se, ainda, que, embora se trate de relatos indiretos, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

“(...)

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima ratificado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório judicial, o réu afirmou que os fatos narrados na denúncia não ocorreram. Disse, também, que, no dia dos fatos, passou boa parte do dia fora de casa, pensando sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Relatou que, ao retornar para casa, ele e a vítima começaram a discutir sobre questões financeiras, referentes ao inventário do seu padrasto. Disse, também, que, diante de uma fala muito mesquinha da vítima, ele ajeitou suas coisas e se retirou da residência sem agressão e sem discussões. O réu informou, ainda, que ele e a vítima já vinham discutindo desde janeiro daquele mesmo ano. Disse, também, que as discussões pioraram após o falecimento do seu padrasto, pois a vítima demonstrou interesse em bens destinados à sua mãe e aos filhos do falecido. Relatou que agiu seguindo todas as determinações previstas em um testamento particular deixado pelo padrasto. Disse, também, que todas as transferências foram feitas com conhecimento de sua mãe e dos filhos do seu padrasto, com quem ele alega ter bom relacionamento.

Por fim, o acusado afirmou que não proferiu as ameaças narradas na denúncia e que não houve nenhuma agressão entre ele e a vítima. Disse, também, que tudo que a vítima fez foi uma tentativa de manipular os fatos para justificar o divórcio e medidas judiciais posteriores. Asseverou, também, que a vítima exigiu um apartamento e R$ 40.000,00 para que ela o deixasse em paz, bem como insinuou que a mãe do acusado tinha participação no falecimento do seu padrasto.

A vítima, por sua vez, confirmou, em juízo, os fatos narrados na denúncia. Disse que à época dos fatos ela e o acusado estavam casados. Relatou que os conflitos iniciaram após o falecimento do padrasto do acusado, pois ela foi escolhida para proceder com o inventário. Disse, também, que, ao solicitar a documentação necessária, o acusado se negava a fornecer os documentos, o que lhe gerava estranhamento. Afirmou que descobriu que o acusado utilizou a senha e token do falecido para resgatar aproximadamente R$ 1.865.000,00. Disse, também, que o acusado transferiu R$ 10.000,00 para sua própria conta e o restante para a conta de sua mãe. Esclareceu, ademais, que o acusado justificou seus atos pelo fato de que o dinheiro supostamente pertencia integralmente à mãe dele, pois havia uma divisão prévia entre o seu padrasto e sua primeira família. Disse também que, muito embora o acusado tenha afirmado isso, nunca teve contato com nenhum documento formal que justificasse essa transferência. Relatou que foi pressionada pelo acusado a continuar trabalhando com o inventário e que, inclusive, pediu para que ele devolvesse o valor. No entanto, disse que o acusado não aceitou regularizar isso.

Assentou que, após o embate, o acusado passou a pressioná-la para que ela mentisse sobre a devolução do dinheiro. Após se negar a prosseguir com o inventário, a vítima disse que, no dia dos fatos, o acusado a sacudiu, dizendo: “você tem que ser a advogada do inventário”. Afirmou que, em seguida, foi empurrada em direção ao armário do quarto, o que fez com que a porta do armário, inclusive, quebrasse. Disse, também, que o acusado lhe ofereceu R$ 30.000,00 para que ela não falasse sobre o ocorrido, mas, diante de sua negativa, ele a ameaçou dizendo que: “se ela prejudicasse sua mãe, seria silenciada de outra forma”. A vítima relatou que o acusado disse, ainda, que a mataria se ela prejudicasse a mãe dele. Afirmou, também, que, nesse dia, dormiu trancada no quarto com uma faca e com seus filhos.

Por fim, a vítima declarou que, desde o episódio, vive com medo e que evita sair sozinha. Pontuou que, após o ocorrido, viram um carro suspeito na porta de seu trabalho, mas não conseguiram verificar se a placa se tratava do carro do acusado. A vítima relatou, também, que o acusado demonstrava um desequilíbrio emocional no que diz respeito aos assuntos que envolviam sua mãe. Disse que teme por sua vida, caso a mãe do acusado seja prejudicada na ação em trâmite.

O informante Leonardo Spagnol relatou que não presenciou os fatos narrados nos autos, mas disse que recebeu áudios e mensagens da vítima, no dia dos fatos, dizendo que foi ameaçada pelo acusado. Após o ocorrido, o informante declarou que ouviu a vítima demonstrar que estava com muito medo, pois não sabia o que o acusado era capaz de fazer se sua mãe fosse prejudicada no inventário de seu padrasto. Disse, também, que o acusado já demonstrou comportamento violento em relação à vítima em ocasião anterior.

A informante Aline Moreira de Souza relatou que soube dos fatos, pois, enquanto tudo acontecia, a vítima entrou em contato pedindo socorro. Disse, também, que sabia que o acusado e a vítima possuíam diversos problemas no relacionamento há um tempo, o que foi agravado pela situação da morte do padrasto do acusado e do inventário.

A informante relatou que, no dia dos fatos, se ofereceu para ajudar a vítima, pois seu marido era policial, mas a vítima estava paralisada de tanto stress. Afirmou que soube que o acusado ameaçou a vítima, caso ela “mexesse” com a mãe dele. A informante Regina Batista Natsoulis relatou que recebeu uma ligação da vítima no dia dos fatos, em que ela estava chorando. Disse, também, que a vítima falou que ela e o acusado tiveram uma discussão, momento em que ele fez a mala e foi embora.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022)

(...)”

Registro, inclusive, que, “na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe

10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que o embargante busca, a pretexto de suscitar omissão ou contradição, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado, o que não se admite na via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AOS FURTOS QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, §§ 1o E 4o, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Se o julgado analisa todas as questões fático-jurídicas postas em discussão e resolve a controvérsia deixando claras as razões de decidir, não há falar em omissão a autorizar o manejo de embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado. 5. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.